Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização.
2. É nula a citação por edital quando não esgotados todos meios disponíveis para localização da pessoa física, inclusive a realização de consultas nos sistemas informatizados do Tribunal (BacenJud, Renajud, Infoseg, SIEL), a fim de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte executada.
3. Recurso conhecido e não provido.